Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0729281-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA AGRAVADOS: DOUGLAS VILANE GUIMARAES, WERCILENE OLIVEIRA COSTA GUIMARAES DESPACHO 1. O pedido liminar não foi conhecido (ID no 29027937). A continuidade do processo de origem, com a prolação de decisões não pode ser considerado fato novo. É apenas a consequência lógica da marcha processual. 2. Não existem fatos urgentes que apontem a necessidade de intervenção do relator eventual na hipótese, razão pela qual as partes devem esperar o relator natural do recurso. 3. Os autos deverão aguardar o retorno do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa na Secretaria. Brasília, DF, 25 de novembro de 2021. Relator Eventual, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO